Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE VALOR. RESCISÃO CONTRATUAL. VAGA DE ESTÁGIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. FALHA NO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela ré, contra sentença proferida na ação de indenização por danos morais e devolução de quantia paga. 1.1 A requerida foi condenada à devolução do valor de R$ 450,00 e pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Nesta sede, a recorrente pede a reforma da sentença, sob o argumento de que presta serviços de cursos profissionalizantes e, por mera liberalidade, pode encaminhar pessoas para seleção de vagas de empregos, porém, não assegura vagas. 2.1 O princípio da obrigatoriedade é um dos alicerces das relações contratuais e se refere à vinculação das partes aos termos pactuados. 2.2 Analisando-se a demanda mediante o disposto no Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que a autora foi vítima de propaganda enganosa, o que é corroborado pelas informações constantes nos autos, sobretudo após a produção de provas orais em audiência. 2.3 O consumidor possui pleno direito de pleitear a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, haja vista o fato de as propagandas veiculadas pela requerida não traduzirem a realidade dos produtos e serviços ofertados.
3. Não restam dúvidas acerca da caracterização do dano moral vivenciado pela autora, haja vista a constatação de transtornos e constrangimentos decorrentes da falha na prestação do serviço ofertado pela ré. 3.1 No tocante ao quantum, “(...) 2. A valoração do dano moral deve ser motivada pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a extensão do dano causado, as peculiaridades do caso concreto, o nexo causal, a capacidade econômica das partes, observando-se a todo tempo o caráter pedagógico e inibitório (...)”. (20110710258880APC, Relator: Silva Lemos, 3a Turma Cível, DJE: 06/08/2014).
4. Apelo improvido.